Tribunal: TJDFT
Processo: 0747808-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA No 1.051/STJ. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto por FABIANO SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E FABIANO AUGUSTO MARTINS SILVEIRA contra a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor, acolhendo-os, para extinguir o processo, diante da inadmissibilidade do procedimento instituído pela Lei no 9.099/95, nos termos do seu art. 51, inciso II.

2. Em sede recursal, sustenta o recorrente que o deferimento de pedido de recuperação judicial deve acarretar a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e do curso do prazo prescricional das obrigações a que se referem, e não a sua extinção. Requer a reforma da sentença para que sejam rejeitados os embargos.

3. Recurso próprio, tempestivo, com custas e preparo regulares (ID 32804026 e 32804027). Sem contrarrazões.

4. O artigo 49 da Lei n.o 11.105, de 09.02.2005, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

5. No julgamento do recurso representativo da controvérsia, o STJ assim decidiu: “(...) 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.” (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

6. No caso, trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente ora recorrente após o pedido de cumprimento de sentença e a impugnação do executado, habilitou seu crédito no juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo. Desse modo, a sentença que assim consignou “considerando a informação do embargado de que, inclusive, habilitou seu crédito no Juízo Competente, nos termos dos arts. 2o (Princípios da celeridade) e 6o, ambos da Lei na 9.099/95, bem como dos arts. 49 e 82 da Lei no 11.101/2005, entendo que este 4o Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para o processamento da presente execução.”, merece reforma.
7. Por se tratar de cumprimento de sentença, ainda que não seja o caso de manter os autos suspensos porquanto tal medida é contrária aos princípios que regem os juizados, estes deverão ser extintos sem resolução do mérito e sem baixa, devendo o recorrido/devedor comunicar ao juízo o adimplemento de sua obrigação. Tal medida possibilita o credor, caso não tenha a dívida satisfeita após o encerramento do processo de recuperação, retomar o processo original. Lado outro, sendo o processo extinto sem baixa é interesse do executado informar a satisfação da dívida para obter a baixa.

8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, em face da habilitação do crédito, extinguir o processo sem resolução do mérito e sem baixa. Sem condenação em custas ou honorários em face da ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.